Tribunal: TJMT
Processo: 0012424-12.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012424-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 362.062.616-20 (APELANTE), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 299.367.211-87 (APELANTE), CELIO CASADEI - CPF: 187.590.178-72 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DOS SANTOS (APELADO), PAULO HORN (APELADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), OTAIR DA SILVA BORGES (APELADO), VALMIR ERMES VIEIRA (APELADO), CLEISON DAVI D PAES (APELADO), REGINALDO JOSE DE SOUZA (APELADO), FLAVIO BRUMADO (APELADO), GILMAR MARQUES MENDES (APELADO), VALDECIR NERVES (APELADO), JOSE ANTONIO BORGES (APELADO), EDIO BARBOSA BORGES (APELADO), CAMILA MARQUES DA SILVA (APELADO), WUDSON DE TAL (APELADO), MANOEL DE TAL (APELADO), VAGNER DE TAL (APELADO), JOAO BENTO (APELADO), BEATRIZ DE TAL (APELADO), MARCIA LOPES (APELADO), MARIA RITA AMORIM DE CASO (APELADO), MARCOS ANTONIO DE TAL (APELADO), MILTON DE MORA (APELADO), RAIMUNDO FIDELIS (APELADO), BEATRIZ DE TAL (APELADO), WALMIR DE TAL (APELADO), MARCOS AURELIO GARCES LIMA (APELADO), LINDOMAR ALVES LOPES (APELADO), ENEIAS ALMEIDA TEIXEIRA (APELADO), OSMAR APARECIDO MORAES (APELADO), ROSIMAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES (APELADO), MONOEL FERREIRA DA SILVA (APELADO), FLAVIO BRUMADO (APELADO), JOSE DA SILVA (APELADO), MILTON CAERANO GOMES (APELADO), PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA (APELADO), ADRIANO SANTOS VIEIRA (APELADO), IZAQUEL PEREIRA LIMA (APELADO), CELIO SOUZA SILVERIO (APELADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (APELADO), JOSE MILTON PEREIRA LIMA (APELADO), CLAUDEIR PEREIRA LIMA (APELADO), MARCIO FERREIRA DA SILVA AUGUSTO (APELADO), JOSE ANTONIO BORGES (APELADO), REINALDO FELIX DA SILVA (APELADO), ANTONIO CARLOS MARCELINO (APELADO), SIDNEY APARECIDO MAESTER (APELADO), ERICA PARRO (APELADO), IVERSON BACH (APELADO), PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA (APELADO), CLEUSA JOSEFA RAMOS (APELADO), JOSE MILTON FERNANDES (APELADO), JOSE AMERICO DE LIMA BATISTA (APELADO), FRANCIELE PONCIANA DE GOES (APELADO), ASSOCIACAO BOM FUTURO (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. (APELADO), ASSOCIACAO BOM FUTURO - CNPJ: 24.845.149/0001-30 (APELADO), ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 362.062.616-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido, não há de ser reconhecido o direito da autora/apelante, de se ver reintegrada na posse do imóvel
sub judice
(Artigos 560 e 561, do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AGROPECUARIA CUMBARU LTDA.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 0012424-12.2016.8.11.0041, ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO BOM FUTURO
, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 104734065 – Parte 2 - fls. 1239/1246).

Irresignada, a autora/apelante aduz que até a data do esbulho a apelante vinha exercendo a posse do bem imóvel descrito na exordial, adquirida em 1989, sendo área remanescente de uma área maior denominada Fazenda Santa Rosa, com 2.999,4295 ha, conforme título expedido pelo INTERMAT.

Sustenta que, após mais de 20 (vinte) anos de pleno exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel em questão, o representante da apelante promoveu, em 2011, um levantamento técnico especializado, vindo a descobrir que estava em posse de uma área excedente de 351,2695ha, motivo pelo qual protocolou requerimento de regularização fundiária junto ao INTERMAT.

Defende que, de 1997 a 2015 (momento em que sofreu o esbulho possessório pelos apelados), a apelante vinha arrendando o imóvel e preservando a mata nativa, composta de várias espécies vegetais do bioma amazônico. Tendo inclusive promovido, em 14/03/2011, licenciamento Ambiental Único (LAU) do imóvel, obtendo inscrição no cadastro ambiental em 03/12/2012 (CAR nº 19670/2012).

Menciona que, sempre exerceu atividade de pecuária no imóvel, possuindo inclusive inscrição no INDEA.

Argumenta que, apesar de os apelados terem descumprido a decisão judicial proferida nos autos, concernente à obrigação de pagamento multa no importe de 20% (vinte por cento) por ato atentatório à dignidade da Justiça e não terem promovido o restabelecimento do estado anterior do imóvel, obtiveram as benesses do juízo “a quo”, que em substituição a essas obrigações, facultou aos apelados a possibilidade de apresentar um plano de recuperação da área degradada PRAD.

Afirma que, os apelados continuaram a desmatar o imóvel, como provado nos autos pelas inúmeras imagens satélites, fato suficiente para justificar o deferimento do sequestro da área em favor da apelante.

Destaca que, há nos autos plenos elementos para reconhecer proteção a posse velha da apelante, que é aquela com mais de ano e dia da invasão e que também merece proteção no nosso ordenamento jurídico.

Enfatiza que, a fiscalização realizada pelo IBAMA em 2017, dá conta que a fazenda foi invadida em 2015, e que a partir desse marco os apelados começaram a destruir a floresta amazônica, e que a área pertence à Fazenda Santa Rosa. Sendo que não constou do relatório a existência de qualquer tipo de “assentamento”, menos ainda o auto denominado “assentamento da associação bom futuro”.

Alega que, sempre exerceu a posse nas duas áreas como se fosse uma só, visto que detectou a área excedente após utilizar meios os modernos de medição, motivo pelo qual protocolou junto ao INTERMAT, em 10/05/2012, buscando a regularização da área excedente, feito em nome de seu representante legal à época (Célio Casadei).

Salienta que, em 2012, praticou atos inequívocos de possuidor, quando promoveu a inscrição das duas áreas no SINCAR/SEMA, inclusive, este foi o fato que impediu que os apelados realizassem o cadastramento da mesma área em nome de sua associação junto à SEMA, uma vez que no referido órgão a posse da área estava registrada no sistema governamental em nome da apelante e de seu representante legal.

Argui que, para a configuração a perda da posse por abandono não basta que o possuidor deixe de ocupar a coisa, exigindo-se também inconfundível vontade de deixar de possuí-la, pois não se pode impor a alguém que esteja ininterruptamente exercendo atos de exteriorização do domínio sobre aquilo que possui.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para deferir a reintegração de posse do imóvel, bem como a indenização por perdas e danos, com a condenação dos réus nas penas de litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da Justiça (ID 104734085 - fls. 1317/1352).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 104734091 - fls. 1358/195).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID 112322474 – fls. 1428/1430).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Agropecuária Cumbaru pretende a reintegração de posse da Fazenda Santa Rosa, com área de 1.305,4295 hectares, localizada no Município de Juína, objeto da matrícula nº. 38.691, assim como de 351.2695 hectares de uma área contínua, objeto de solicitação de regularização de ocupação junto ao INTERMAT, ambas ocupadas pelos requeridos em 10/06/2015.

Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos da Agropecuária Cumbaru (Zenon Fernandes de Oliveira), do assistente da autora (Célio Casarei), da Associação Bom Futuro (Flávio Brumado), das testemunhas da autora (Claudio Nascimento, Adelar Seck e Adelir de Araújo) e das testemunhas da associação ré (Cicero Ferreira Batista e Durvalino Siqueira), dos quais se verifica que os relatos se contradizem e que também estão em desconformidade com as provas documentais dos autos.

Com efeito, o representante da autora (Zenon Fernandes de Oliveira) afirmou que tanto a Fazenda Santa Rosa quanto a área contínua foram adquiridas por ele e por Sebastião Alves da Silva, no entanto, extrai-se da prova documental que, na verdade, eles adquiriram a empresa autora, Agropecuária Cumbaru, que é proprietária apenas da Fazenda Santa Rosa (ID 104729506 - Pág. 59/60 – fls. 66/67).

A corroborar, tem-se o fato de que o único documento relativo à área excedente existente no feito, isto é, o processo de regularização da ocupação da área contínua, sequer foi iniciado pela Agropecuária Cumbaru (ID 104729506 - Pág. 94 – fls. 101).

Assim, em que pese tenha a autora afirmado ser possuidora do imóvel há mais de 20 (vinte) anos, nenhuma prova fez nesse sentido, o que afasta os requisitos exigidos para a concessão da tutela por ele pretendida, quais sejam: posse,
animus domini
e esbulho.

A propósito, convém colacionar o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil e os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

Nesse contexto, tem-se que a autora/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, qual seja, de que não restaram demonstrados os requisitos para a procedência do pedido, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 561, DO NCPC – NÃO PREENCHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA - ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMODATO VERBAL RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de reintegração de posse, cabe ao Autor fazer prova dos pressupostos necessários previstos no art. 561, do Novo Código de Processo Civil, consistentes na posse, esbulho e da data da ocorrência de forma que não se desincumbindo desse ônus a demanda não pode ser favorável ao Autor
. (TJMT - Ap 99769/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022